Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0751564-05.2023.8.07.0000 DECISÃO O impetrante não comprovou a necessidade do benefício, apesar da oportunidade concedida (id 57254325). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao impetrante para ajustar o recurso (id. 55254062) para agravo interno – CPC 1.024, § 3o, sob pena de não ser conhecido. Intime-se Brasília/DF, 20/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR